Tribunal: TJDFT
Processo: 0744411-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744411-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O JULGO PREJUDICADO o presente Conflito Negativo de Competência em razão da perda do objeto, considerando que o JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS proferiu sentença na demanda principal (no 0731802-05.2020.8.07.0001) homologando a desistência e extinguindo o feito sem resolução do mérito, encontrando-se o processo arquivado definitivamente. Por conseguinte, determino o arquivamento dos presentes autos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Brasília-DF, 22 de março de 2024. ANA CANTARINO Relatora